Tribunal: TJDFT
Processo: 0741034-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Prisão em flagrante. Denúncias anônimas. Abordagem de usuário e apreensão de uma porção de cocaína. Indícios de tráfico de drogas. Busca em estabelecimento comercial – barbearia. Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Crime permanente e de ação múltipla. Legalidade. Estado de flagrância. Trancamento da ação penal. Ausência de justa causa para o exercício da persecução penal. Não verificada. Revolvimento de matéria fática. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Risco de reiteração delitiva. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Paciente beneficiado recentemente com a concessão de liberdade provisória e mesmo assim supostamente retornou à senda delitiva. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.